Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-88.2023.8.11.0020
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000016-88.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 036.617.728-13 (RECORRENTE), THIAGO ANDRADE SIRAHATA - CPF: 028.805.891-77 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO –
COBRANÇA
INDEVIDA POR CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – NÃO RECEBIDO – NÃO
DESBLOQUEADO – NÃO UTILIZADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor responde independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

3. Danos morais não configurados
, em razão da falta de

comprovação da
violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
).

4. Ausência de danos materiais diante da falta de pagamento dos valores cobrados indevidamente.

5. Sentença Mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para “
apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos no valor de R$ 8.499,98, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva da cobrança de seu sistema
”.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda.

A parte recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023